Tribunal: STF
Processo: HC 234257
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (eDOC 2, p. 601):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA CONCLUSÃO NA VIA ELEITA. 2. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM ÁUDIOS NÃO INDICADOS NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO QUE DIZ RESPEITO AOS FATOS E NÃO ÀS PROVAS. 3. CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSIBILIDADE. TIPOS PENAIS AUTÔNOMOS. IMPUTAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 4. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS VALIDAMENTE. 5. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No que concerne à alegada existência de outros meios disponíveis para a produção da prova, tem-se que, embora a Corte local não tenha tratado especificamente do tema, realmente assentou que as interceptações telefônicas eram exigíveis, não havendo "qualquer irregularidade de forma, ilegalidade ou inconstitucionalidade na gênese do diligenciamento" (e-STJ fl. 479). - Nesse contexto, "perquirir em habeas corpus a existência de outros meios de prova, no intuito de definir a imprescindibilidade da decretação da medida de interceptação telefônica, é procedimento incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita, pela impreterível necessidade de revolvimento de material fático-probatório dos autos" (HC 465.912/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe de 11/10/2019). 2. O princípio da correlação diz respeito aos fatos e não às provas. Deve haver uma correlação entre os fatos descritos na denúncia e os fatos pelos quais o réu é condenado. Dessa forma, o fato de a condenação se embasar em áudios não indicados não denúncia não viola o princípio da correlação nem revela qualquer sorte de nulidade, porquanto o momento apropriado para produzir ou juntar provas é durante a instrução processual. 3. O entendimento da Corte local encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que "é firme ao asseverar que não configura bis in idem a imputação concomitante da prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, por se tratar de tipos penais autônomos". (HC n. 806.431/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023.) - Ademais, não há se falar em duas imputações pelo mesmo fato, porquanto devidamente indicado que havia "desígnios autônomos, da integração de organização criminosa (Primeiro Comando da Capital – PCC) e da associação para o tráfico". Assim, "não há como esta Corte Superior refutar as premissas fáticas consignadas no acórdão, uma vez que, para tanto, seria imprescindível reexaminar verticalmente as provas dos autos, providência incompatível com o habeas corpus". (AgRg no HC n. 818.823/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) 4. No que concerne à dosimetria da pena, verifico que a pena-base de ambos os crimes foi elevada em 1/6, em virtude de terem sido consideradas reprováveis a personalidade e a conduta social, uma vez que um dos áudios revelou que o paciente "pretendia simular uma contratação trabalhista para se passar como ‘trabalhador’ (...), para se ver livre de alguma responsabilização" (e-STJ fl. 516). - É assente nesta Corte Superior que "a personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia". (AgRg no HC n. 747.770/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) - A conduta social, por seu turno, "'refere-se ao estilo de vida do réu e o seu comportamento perante a sociedade, a família, o ambiente de trabalho, a vizinhança, dentre outros aspectos de interação social’ (HC 298.130/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/8/2017)". (HC n. 481.457/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019.) - Nesse contexto, não se verifica ilegalidade na valoração negativa dos referidos vetores, porquanto destacado pelas instâncias ordinárias que o paciente pretendia simular um contrato de trabalho, com a finalidade de camuflar sua atuação criminosa, circunstância que, de fato, guarda relação com aspectos morais bem como de interação social, desbordando dos tipos penais imputados e revelando uma maior reprovabilidade. 5. No que diz respeito à causa de aumento do crime de organização criminosa, em virtude do uso de arma de fogo, tem-se que a redação da majorante é clara ao estabelecer que a pena deve ser elevada "se na atuação da organização criminosa houver empreso de arma de fogo", sendo irrelevante, portanto, a alegação no sentido de que o paciente não se utilizava de arma de fogo - Ademais, tem-se que a Corte local consignou que a organização criminosa "empregava armas de fogo de diferentes calibres, fato não só provado nos autos, pelas gravações, mas notório, principalmente pelos crimes conexos, sendo conhecida não só no Brasil, em razão do temor que causa" (e-STJ fl. 520). Dessa forma, não há se falar em ausência de comprovação. 6. Agravo regimental a que se nega provimento



    O recorrente alega que: a) deve ser reconhecida a ofensa ao art 2º, II, da Lei nº 9.296/96, anulando-se as interceptações decretadas pelo juízo de piso, absolvendo, em seguida, o paciente por ausência de materialidade (art. 386, VII, do CPP); b) houve ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, tendo em vista que foi condenado por fatos (gravações) não descritos na denúncia; c) houve ofensa ao ne bis in idem, pois foi condenado pelos mesmos fatos em dois tipos legais suficientes (organização criminosa e associação para o tráfico), sem qualquer menção a desígnios autônomos; d) as circunstâncias judiciais negativas devem ser afastadas, considerando a primariedade do apenado e a valoração indevida de elementos ínsitos ao tipo; e) a causa de aumento de pena por uso de arma de fogo deve ser afastada ante a ausência de comprovação de uso pelo recorrente.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2023 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente